Tribunal: STJ
Processo: 0401144-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043948 - SP (2025/0401144-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS PÚBLICOS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
CONFIGURADO.
INSTRUÇÃO
ENCERRADA
COM
BREVIDADE.
AUTOS CONCLUSOS HÁ MENOS DE TRÊS MESES.
SÚMULA N. 52/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao
preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal. A aferição da
art. 5
violação dessa garantia constitucional não se realiza de forma puramente
matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem
ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que
possam influir na tramitação da ação penal.
2. No caso, o ora agravante foi preso em flagrante, no dia
sendo
13/11/2024,
oferecida e recebida a denúncia em
Citados pessoalmente, [a]
17/12/2024.
"
pós a apresentação das resposta à acusação pelas defesa, no dia 23 de abril
de 2025, o recebimento foi mantido, designando audiência de instrução para o
. A instrução criminal foi encerrada nesse dia, atraindo a
dia
"
15/7/2025
incidência do enunciado da
Ainda que assim não fosse,
Súmula n. 52/STJ.
iniciada a fase para a apresentação das alegações finais, a última peça foi
apresentada em
ocasião em que os autos foram conclusos para s
3/9/2025,
entença.
3. Assim, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular
andamento na origem, com celeridade no encerramento da instrução, já tendo
sido apresentadas as alegações finais dos cinco acusados, estando os autos
concluso para sentença a menos de três meses, o que afasta, por ora, a
ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
4. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente
Documento eletrônico VDA52860526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/12/2025 20:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: e30ff147-9813-4104-b71f-6ae930c87567

momento, mormente se tratando de imputação pela suposta prática dos
delitos de organização criminosa e falsificação de papéis públicos.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52860526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/12/2025 20:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: e30ff147-9813-4104-b71f-6ae930c87567

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043948 - SP (2025/0401144-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS PÚBLICOS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
CONFIGURADO.
INSTRUÇÃO
ENCERRADA
COM
BREVIDADE.
AUTOS CONCLUSOS HÁ MENOS DE TRÊS MESES.
SÚMULA N. 52/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao
preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal. A aferição da
art. 5
violação dessa garantia constitucional não se realiza de forma puramente
matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem
ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que
possam influir na tramitação da ação penal.
2. No caso, o ora agravante foi preso em flagrante, no dia
sendo
13/11/2024,
oferecida e recebida a denúncia em
Citados pessoalmente, [a]
17/12/2024.
"
pós a apresentação das resposta à acusação pelas defesa, no dia 23 de abril
de 2025, o recebimento foi mantido, designando audiência de instrução para o
. A instrução criminal foi encerrada nesse dia, atraindo a
dia
"
15/7/2025
incidência do enunciado da
Ainda que assim não fosse,
Súmula n. 52/STJ.
iniciada a fase para a apresentação das alegações finais, a última peça foi
apresentada em
ocasião em que os autos foram conclusos para s
3/9/2025,
entença.
3. Assim, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular
andamento na origem, com celeridade no encerramento da instrução, já tendo
sido apresentadas as alegações finais dos cinco acusados, estando os autos
concluso para sentença a menos de três meses, o que afasta, por ora, a
ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
4. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente
Documento eletrônico VDA52612336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:53
Código de Controle do Documento: ad29d0d7-18e3-424b-9208-58d1750375ff

momento, mormente se tratando de imputação pela suposta prática dos
delitos de organização criminosa e falsificação de papéis públicos.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE FERREIRA DA SILVA
contra decisão em que deneguei a ordem e que foi assim relatada:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de ANDRE
habeas corpus
FERREIRA DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2278255-80.2025.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente e
foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o,
, da
caput
e
§ 1o, inciso I, na forma do
ambos do
Lei n. 12.850/2013
art. 293,
art. 69,
Código Penal.
O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 7/15):
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM DENEGADA. I. Questão em Discussão 1. A questão em discussão
consiste em determinar se há excesso de prazo na prisão preventiva do
paciente, configurando constrangimento ilegal. II. Razões de Decidir 2. A prisão
preventiva é fundamentada na gravidade concreta do delito e nos indícios
suficientes de autoria, além das condições pessoais do paciente, que ostenta
maus antecedentes. 3. Não há elementos que indiquem demora injustificada no
processo, que já conta com instrução criminal encerrada, conforme Súmula no
52 do STJ. III. Dispositivo e Tese 4. Ordem denegada.
Daí o presente
, no qual a defesa se insurge apenas quanto ao excesso de
writ
prazo para julgamento do feito e, por conseguinte, da prisão cautelar que
perdura desde 13/11/2024.
Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida
cautelar diversa.

No presente agravo, alega a defesa que a "fundamentação adotada no
decisum impugnado ignora que a instrução processual foi encerrada em
de
3/9/2025,
modo que transcorreram mais de trinta dias sem qualquer movimentação útil, o que
revela mora injustificada do juízo de origem e afronta direta ao
o, LXXVIII, da
art. 5
Constituição Federal, bem como ao
o, item 5, da Convenção Americana sobre
art. 7
Direitos Humanos" (e-STJ fls. 87/88).
Reitera, no mais, as alegações originárias.
Documento eletrônico VDA52612336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:53
Código de Controle do Documento: ad29d0d7-18e3-424b-9208-58d1750375ff

Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a
observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim
art. 5
dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima
referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um
juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi preso em flagrante, no dia
sendo oferecida e recebida a denúncia em
Citados
13/11/2024,
17/12/2024.
pessoalmente, [a]
"
pós a apresentação das resposta à acusação pelas defesa, no dia
23 de abril de 2025, o recebimento foi mantido, designando audiência de instrução
para o dia
"
15/7/2025 (e-STJ fl. 52).
A instrução criminal foi encerrada no dia da audiência de instrução, o que
atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 52, "encerrada a instrução criminal, fica
"
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJ
p. 16.070).
17/9/1992,
24/9/1992,
Ainda que assim não fosse, iniciada a fase para a apresentação das
alegações finais, a última peça foi apresentada em
ocasião em que os autos
3/9/2025,
foram conclusos para sentença.
Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em
excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, com celeridade
no encerramento da instrução, já tendo sido apresentadas as alegações finais dos
cinco acusados, estando os autos concluso para sentença há menos de três meses, o
que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
Documento eletrônico VDA52612336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:53
Código de Controle do Documento: ad29d0d7-18e3-424b-9208-58d1750375ff

Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento,
mormente se tratando de imputação pela suposta prática dos delitos de organização
criminosa e falsificação de papéis públicos.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52612336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/11/2025 23:55:53
Código de Controle do Documento: ad29d0d7-18e3-424b-9208-58d1750375ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.948 / SP
Número Registro: 2025/0401144-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15023630520248260628 22782558020258260000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: KAIQUE SILVA LIMA
CORRÉU
: MAILSON SERGIO GOMES LIMA
CORRÉU
: WELLINGTON JOSE MARTINS NERY
CORRÉU
: AUGUSTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA52845951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: e4375e80-5c61-484d-ab71-4170c8a14297

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: e4375e80-5c61-484d-ab71-4170c8a14297